Tribunal: TJSP
Processo: 1001105-30.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564424
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001105-30.2018.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante ZÉLIA
SOARES DA SILVA, é apelado FARROUPILHA - ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001105-30.2018.8.26.0627 -Voto no 52226t
2
VOTO No : 52226t.
APEL.No : 1001105-30.2018.26.0627
COMARCA : TEODORO SAMPAIO (VARA ÚNICA)
APTE. : ZÉLIA SOARES DA SILVA
APDO. : FARROUPILHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA.
CONTRATO. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
LIMITE. ABUSO.
1. Conforme Súmula 538 do STJ, as administradoras de consórcio
têm liberdade para estabelecer sua taxa de administração.
2. Não se verifica abuso na taxa fixada em percentual superior a
10%. Decreto 70.951/72 que não tem mais aplicação.
3. Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 60/62, cujo relatório ora se adota, rejeitou
embargos e julgou procedente ação monitória ajuizada por Farroupilha
Administradora de Consórcios Ltda. contra Zélia Soares da Silva, para constituir de
pleno direito o título executivo judicial.
Inconformada, apela a vencida, sustentando que a sentença foi
omissa quanto à alegação da abusividade da taxa de administração cobrada pela
autora; afirma que a taxa não pode superar 12%, mas a autora cobra 30%. Pugna,
enfim, pela reforma da sentença, para reconhecimento da abusividade da taxa de
administração.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
As partes firmaram contrato de adesão a consórcio em 9 de
março de 2016 (fls. 23/24). Após a contemplação, a aderente teria deixado de pagar
as mensalidades do consórcio.
O juiz não se omitiu na análise da taxa de administração.
Apenas observou que as alegações da embargante eram vagas: “... a requerida
reconheceu a relação de direito material entre as partes, e aduziu como fato
modificativo do direito autoral o excesso na cobrança, por existirem encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001105-30.2018.8.26.0627 -Voto no 52226t
3
ilegais e abusivos no contrato. Todavia, não especificou qual o inconformismo com
os valores cobrados, apenas insurgiu-se de forma genérica quanto à taxa de juros e
tarifas, sem sequer ressalvar a parte que entende incontroversa.”
De acordo com a embargante, ora apelante, a administradora
de consórcios estaria cobrando taxa de administração no importe de 30%, conforme
documento de fls. 21 (vide alegação às fls. 66, no apelo).
Ocorre que o documento de fls. 21 informa que a taxa de
administração objeto da cobrança é de 30,00, e não de 30%. E o documento de fls.
22 indica que o percentual relativo à taxa de administração é de 19,0127.
Não se verifica abusividade na cobrança, mormente diante dos
termos da Súmula STJ no 538: “As administradoras de consórcio têm liberdade
para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em
percentual superior a dez por cento”.
Nem mesmo os fundamentos dos embargos afastariam esse
resultado.
Nos embargos, a embargante alegou que a taxa de
administração cobrada pela autora não poderia superar 12% do valor do bem,
conforme Decreto no 70.951/72.
O Decreto citado estabelecia que taxas e despesas de
administração cobradas por administradora de consórcios não poderiam ser
superiores a 12% do valor do bem, quando seu preço fosse até 50 vezes o salário
mínimo local, e de 10% quando o preço fosse superior a esse limite.
Há que se observar, porém, que essa norma teria sido editada
para regulamentar o artigo 8o da Lei 5.768/71, que atribuía ao Ministério da Fazenda
a fiscalização, dentre outros, das operações conhecidas como consórcio, a teor de
seu artigo 7o.
A partir de 01/05/1991, a atribuição para fiscalização das
administradoras do consórcio foi expressamente transferida para o Banco Central do
Brasil, conforme dispõe o artigo 33 da Lei 8.177/91.
E o Banco Central, no uso dessas novas atribuições, editou dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001105-30.2018.8.26.0627 -Voto no 52226t
4
atos normativos para a regulamentação da cobrança de taxas de administração: a
Circular 2386/93 e a Circular 2766/97. Nelas, não houve fixação de limite para
taxas de administração. Com isso, as administradoras teriam liberdade para fixá-las.
A lei 11.795/08, em seu artigo 6o manteve a previsão de
normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades do
sistema de consórcios sob a responsabilidade do Banco Central do Brasil.
Nesse passo, sem que exista uma delimitação normativa da taxa
de administração de consórcios, a mera fixação em percentual superior a 10% (ou
12%, como quer a parte recorrente) não acarreta abusividade.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento:
RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC.
CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR
A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE.
LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE.
ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 22,
INCISO XX. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 421 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 282/STF. 1 - As
administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de
administração, nos termos do art. 33 da Lei no 8.177/91 e da Circular no 2.766/97 do
Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada
superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de
Justiça (AgRg no REsp no 1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp no
1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp no 1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp no
1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2011,
DJe 10/5/2011; AgRg no REsp no 1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp no 992.740/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001105-30.2018.8.26.0627 -Voto no 52226t
5
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe
15/6/2010). 2 - O Decreto no 70.951/72 foi derrogado pelas circulares
posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei no
8.177/91. 3 - Descabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a suposta violação
de matéria constitucional, porquanto enfrentá-la significaria usurpar competência
que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo
Tribunal Federal. 4 - Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito,
de dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide o disposto na
Súmula no 282/STF. 5 - Refoge à competência desta Corte, nos termos da Súmula no
7/STJ, qualquer pretensão de análise de prejuízo relativo à desistência de
consorciado quando dependa da efetiva prova, ônus que incumbe à administradora
do consórcio (REsp no 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
julgado em 11/3/2008, DJe de 1o/4/2008). 6 - Recurso especial parcialmente
conhecido, e nessa parte, provido. (REsp 1114604/PR, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe
20/06/2012)
Aliás, tal entendimento resultou na Súmula 538 do E. Superior
Tribunal de Justiça, já citada.
Esta Corte tem mesmo entendimento:
RESCISÃO Contrato de Consórcio Imóvel Desistência do
consorciado e suspensão do pagamento que já induz a rescisão do contrato
Consorciado contemplado - Pretensão de devolução das importâncias pagas
Parcial Procedência Inconformismo das partes - Impossibilidade de devolução
integral das importâncias pagas Contrato firmado na vigência da Lei no 11.795/08
- Restituição de valores pagos que se mostra devida não de forma imediata, mas
mediante contemplação por sorteio da cota consorcial ou em até 30 (trinta) dias após
o encerramento do grupo, o que primeiro ocorrer - Inteligência dos artigos 22 e 30
da Lei no 11.795/08 - No caso dos autos, tendo em vista notícia de contemplação do
consorciado, fica mantida a determinação de restituição imediata - Cláusula penal
afastada

Ausência
de
prejuízo
ao
grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001105-30.2018.8.26.0627 -Voto no 52226t
6
de consórcio Taxa de administração mantida

Contraprestação
devida
à
administradora pela organização do grupo de consórcio, sendo expressamente
autorizada pela Lei 11.795/08, cujo percentual, inclusive, pode ser livremente
pactuado entre as partes, nos termos do art. 33 da Lei no 8.177/91 - Inexistência de
indícios de abusividade - Restituição devida
Correção monetária deve ser
realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda
Previsão contratual de seguro prestamista que merece ser observada no momento da
devolução das parcelas pagas Ausência de prova do alegado dano moral Mantida
a condenação do requerido no ônus de sucumbência, porém, reduzindo para 15%
sobre o valor da condenação - Sentença reformada Recurso do autor não provido e
do requerido parcialmente provido para os fins acima. (TJSP-13a Câmara de Direito
Privado, AP. 1015726-58.2014.8.26.0405, Rel. Heraldo de Oliveira, j. 18.11.2016)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES Sentença
de parcial procedência Recurso do autor CONSÓRCIO IMÓVEL - Contrato
firmado antes da vigência da Lei no11.795/2008 Devolução dos valores pagos,
devida - Vedada à restituição imediata dos valores investidos em cotas
de consórcio Restituição que deve ser feita até 30 (trinta) dias a contar do prazo
previsto contratualmente para o encerramento do grupo - Aplicação do Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.119.300/RS

Sentença
mantida
-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Pedido de limitação para 10% - Impossibilidade
de limitação Aplicação da Súmula 538 do E. STJ - Prevalência do percentual
pactuado Sentença mantida - JUROS DE MORA - Termo inicial dos juros de
mora - Os juros devem ser compudados após o 30o (trigésimo) dia do encerramento
do grupo, uma vez que somente a partir de então caracterizar-se-á a mora da
administradora Sentença mantida CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência
Aplicação da Súmula no 35 do E. STJ pelos índices da tabela Prática do TJSP -
Sentença mantida. RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese em que a sentença
avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001105-30.2018.8.26.0627 -Voto no 52226t
7
dando à causa o justo deslinde necessário Artigo 252, do Regimento Interno do
TJSP Aplicabilidade Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP-38a
Câmara de Direito Privado, AP 0042342-96.2012.8.26.0554, Rel. Spencer Almeida
Ferreira, j. 15.6.2016)
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c.
repetição de indébito Consórcio de imóvel - Nulidade da sentença Preliminar
rejeitada Decisum adequadamente fundamentado Alegação de abusividade da taxa
de administração Descabimento - A taxa de administração constitui contraprestação
devida à administradora pela organização do grupo de consórcio sendo
expressamente autorizada pela Lei 11.795/08, cujo percentual pode ser livremente
pactuado entre as partes, nos termos do art. 33 da Lei no 8.177/91 Súmula 538 do C.
STJ - Inexistência de indícios de abusividade no percentual avençado entre as partes
Alegação de abusividade nos demais encargos contratuais genericamente formulada,
sem prova efetiva de sua existência Recurso repetitivo do STJ Sentença mantida
Recurso negado provimento. (Apel. 0006836-97.2011.8.26.0003 - Relator(a):
Francisco Giaquinto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 26/10/2015; Data de registro: 26/10/2015)
Consórcio. Taxa de administração. Ausência de limitação.
Súmula 538 do E. STJ. Prevalência do percentual pactuado. Recurso desprovido.
(Apel. 1006512-61.2014.8.26.0302 - Relator(a): Cauduro Padin; Comarca: Jaú;
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 16/11/2015;
Data de registro: 17/11/2015)
Destarte, não há irregularidade da taxa de administração,
cabendo, portanto, manutenção da sentença.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal
como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001105-30.2018.8.26.0627 -Voto no 52226t
8
demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a
gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos
fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator